Tribunal: TJMT
Processo: 1007617-73.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CARTÃO DE CRÉDITO - SENTENÇA PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVAÇÃO – DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.
2. O reclamante na exordial afirma que houve cobrança indevida realizada em sua fatura mensal.
3. Em defesa a instituição reconheceu a cobrança administrativa indevida e realizou a sua baixa.
4. Sentença que declarou o débito inexistente e indeferiu indenização por danos morais.
5. O consumidor em impugnação apresentou telas sistêmicas, visando comprovar negativação indevida, a qual não foi possível vislumbrar em razão da fragilidade das provas apresentadas.
6. Ausência de comprovação mínima das alegações da parte autora.
7. Sentença mantida.
8. Recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007617-73.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RAYANE RODRIGUES TOMAZ - CPF: 060.444.351-05 (RECORRENTE), CONCEICAO FABIANE DA SILVA MORAES - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO), SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - CNPJ: 04.814.563/0001-74 (RECORRIDO), MARCELO ANDRE CANHADA FILHO - CPF: 405.038.378-06 (ADVOGADO), TIAGO CAMPOS ROSA - CPF: 288.884.118-52 (ADVOGADO), SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - CNPJ: 04.814.563/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023